Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714947-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCELO MAGALHAES DE LIMA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID n° 38186369, eis que inapta a reformar o conteúdo decisório de ID n° 37484041. Intimem-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora